Tribunal: TJPA
Processo: 0803870-53.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0803870-53.2023.8.14.0000

REQUERENTE: HENRIQUE MORAES PEREIRA

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. OCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que
“
Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado”
( AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021);

2. As circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal Brasileiro, não devem ser simplesmente justificadas de maneira genérica, necessário se faz, fundamentar idoneamente tais assertivas.

2. Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação ao
quantum
aplicado na
1ª fase da dosimetria
, dessa maneira, observo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB,
culpabilidade, conduta social e personalidade
, devem ser reanalisadas e a pena corporal redimensionada.

3. Resta a
pena concreta, definitiva e final em 06 (seis) anos de reclusão,
em
regime inicial semiaberto,
com o pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4. Revisão Criminal conhecida e parcialmente procedente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da ação de revisão criminal, e no mérito, julgar parcialmente procedente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 10 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal com pedido de liminar, requerida por
HENRIQUE MORAES PEREIRA
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que, nos autos da Ação Penal de n.º 0006079-50.1999.8.14.0006, o condenou às penas de
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, com o pagamento de pela prática do tipo penal disposto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, vigente à época.

Argui o requerente, em sede
preliminar
, a tese de
nulidade absoluta do trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, em razão da
ausência de intimação pessoal regular
do ora requerente da decisão, embora residente e domiciliado no mesmo endereço desde seu nascimento até os dias atuais, em afronta ao art. 392, inciso II do Código de Processo Penal (CPP) e ao princípio constitucional da Ampla Defesa – art. 5º, inciso LV da Constituição.

Relativamente ao
mérito
, pugna pela
declaração de nulidade absoluta da dosimetria da pena
, pois a motivação apresentada na
r.
sentença não é idônea para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Assim, requer:
“Seja concedida, liminarmente, a suspensão da execução da pena até decisão final; d) Preliminarmente, 1) A concessão dos benefícios da gratuidade judiciária ao requerente; 2) seja provida a revisional para: desconstituir o trânsito em julgado, impondo-se a determinação de intimação pessoal do ora requerente da sentença penal condenatória contra ele prolatada, com a consequente reabertura do prazo recursal; o cancelamento da guia de execução de pena; e com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do requerente, em observância aos artigos 392, inciso II do CPP e art. 5º, inciso LV da Constituição. e) No mérito, seja provida a revisional para: desconstituir a sentença e estabelecer nova dosimetria penal, para que seja assegurada ao requerente a aplicação da devida dosimetria de sua pena, em observância ao art. 59 do Código Penal c/c com o art. 93, IX, da Carta Constitucional, levando em consideração as circunstâncias judiciais do mencionado artigo da lei substantiva penal.”

Clama, ademais, pelo direito de
sustentar oralmente
as razões da ação.

Declaração de Hipossuficiência à ID 13076696.

Na data de 27.03.2023, deferi o pedido de gratuidade da justiça e indeferi o pedido de liminar.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifesta-se pelo conhecimento da presente revisão criminal, e no mérito, opina por sua
procedência parcial
, para que sejam reavaliadas as circunstâncias judiciais.

É o relatório.

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que esta ação de Revisão Criminal deve ser conhecida.

1. Preliminar. Nulidade da sentença por ausência de intimação.

Alega o requerente a tese de
nulidade absoluta do trânsito em julgado da sentença penal condenatória
, em razão da
ausência de intimação pessoal regular
do ora requerente da decisão, embora residente e domiciliado no mesmo endereço desde seu nascimento até os dias atuais, em afronta ao art. 392, inciso II do Código de Processo Penal (CPP) e ao princípio constitucional da Ampla Defesa – art. 5º, inciso LV da Constituição.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

Quanto a
preliminar
de
nulidade absoluta do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,

não merece guarida
.

Do que se extrai das provas juntadas nos autos, em verdade, é que apesar de a intimação pessoal do requerente ter restado infrutífera em razão de o imóvel do réu não ter sido encontrado, conforme a Certidão ID 13076707 – Pág. 56, foi escorreita a conduta do Juízo
a quo
em determinar sua intimação por edital (ID 13076705 – Págs. 57/58), nos termos do que dispõe o art. 392, do CPP.

Outrossim, ressalta-se, por oportuno, que, em que pese o patrono constituído pelo autor ter sido intimado da sentença, conforme se verifica na ID 13076702 – Pág. 53 e por publicação via Diário da Justiça Eletrônico (ID 13076706 – Pág. 59),
sua inércia em recorrer da sentença condenatória, por si só, não justifica a nulidade do processo
, sobretudo em razão de no ordenamento jurídico brasileiro a regra processual penal ser a de voluntariedade dos recursos. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no HC n. 588.033/SP; AgRg no HC 521.485/RJ e AgRg no RHC 111241/PE.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que
“
Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado”
( AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021).

Dessa maneira,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. Mérito. Reforma da dosimetria da pena.

Pugna a defesa pela
declaração de nulidade absoluta da dosimetria da pena
, pois a motivação apresentada na
r.
sentença não é idônea para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Colaciono sentença condenatória, na parte dosimétrica, para melhor análise:

“(...)
HENRIQUE MORAES PEREIRA

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para aplicação da pena, passo a dosá-la.

A culpabilidade está evidenciada, agiu dolosamente
; o acusado não registra antecedentes;
conduta social e personalidade, desvirtuada
; os motivos e as circunstâncias do crime lhe são favoráveis; não houve consequências do crime visto que não foi perdida res furtiva; o comportamento da vítima em nada colaborou com a prática delituosa, assim fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 100 dias multa, esta fixada na razão de 1/30 do salário mínimo à época do fato, devidamente atualizada quando da execução, pelos índices de correção monetária ( art 49, §2º do CP).

Há atenuante da confissão pelo que diminuo de 06 meses de reclusão e de 10 dias multa, resultando em 06 anos e 06 meses e 90 dias-multa.

Há duas causas de aumento de pena, pelo qual aumento de 1/3, ficando a pena

em 08 anos e 08 meses de reclusão e 120 dias multa.

Considerando os termos do art 387,§2º do CPP, o réu ficou preso pelo período de 29/11/1999 a 17/04/2000, restando ainda cumprir o total de 08 anos; 03 meses e 08 dias.

O sentenciado deverá cumprir a pena em Regime fechado consoante o art. 33 §3º, b do CP.

A multa deverá ser paga conforme determina o art. 50 do Código Penal.

O condenado não tem direito a benefício do Sursis (art 77 do CP) nem a substituição da pena (art. 44 do CP).

Considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para aplicação da pena, passo a dosá-la
(...)”.

Assiste razão ao requerente.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

As circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal Brasileiro, não devem ser simplesmente justificadas de maneira genérica, necessário se faz, fundamentar idoneamente tais assertivas.

A jurisprudência da corte Superior de Justiça é no sentido de que a
pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A ausência de intimação na origem, acerca da apresentação de embargos de declaração pela acusação, não trouxe qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que esses foram rejeitados.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não se evidencia nulidade se a defesa técnica, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões ao recurso especial e ao agravo em recurso especial, permanece inerte.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

4. (...).; 5. (...).; 6. (...).; 7. (...).; 8. (...).; 9. (...).; 10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação ao
quantum
aplicado na
1ª fase da dosimetria
, dessa maneira, observo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB,
culpabilidade, conduta social e personalidade
, devem ser reanalisadas e a pena corporal redimensionada.

Observo ainda que
a pena de dias-multa deve ser reformada
, tendo em vista que deve estar em consonância com a pena corporal aplicada, conforme
art. 49, do CPB
.

1ª Fase da Dosimetria.

- Culpabilidade:
desfavorável, tendo em vista que o acusado informou que estava precisando de dinheiro e resolveu juntamente com outros comparsas, assaltar a Lotérica, o que denota premeditação em sua conduta;

- Conduta Social:
nada tenho a valorar;

- Personalidade:
nada tenho a valorar;

Dessa maneira, restando três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
, com o pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao revisionando.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de roubo majorado em desfavor da vítima.

2ª fase da dosimetria.

Ausentes agravantes. Mantenho a atenuante de confissão, restando a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com o pagamento de
45 (quarenta e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de diminuição de pena. Mantenho o aumento de pena em 1/3 fixado pelo Juízo
a quo
, em razão do reconhecimento
das qualificadoras,
restando, assim a
pena concreta, definitiva e final em 06 (seis) anos de reclusão,
com o pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, conforme art. 33, §2º,
b
, do CPB.

Em caso de detração, deve o Magistrado da Vara de Execuções exercer tal mister.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, para reanalisar a fundamentação das circunstâncias judiciais e reformar a pena aplicada, restando a
pena concreta, definitiva e final em 06 (seis) anos de reclusão,
em
regime inicial semiaberto,
com o pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023